Tribunal: TJDFT
Processo: 0711360-04.2023.8.07.0004
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Ementa: Processo Civil. Embargos de Declaração em Apelação Cível. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração não se prestam à modificação do julgado, devendo ser observada a via processual adequada. Embargos de Declaração rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que manteve a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel em regime de multipropriedade.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão são saber se há omissão na análise do pedido de retenção parcial de valores pagos fundado na cláusula 8, da comissão de corretagem e índice de correção monetária sobre o dano moral e contradição na inversão da cláusula penal.
III. Razões de decidir
3. Segundo o art. 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão sobre determinado ponto, o qual deveria se manifestar o juiz, e para corrigir erro material no acórdão recorrido.
4. Foi confirmada a culpa exclusiva da vendedora na rescisão do contrato por atraso na entrega e rejeitado o pedido de retenção parcial de valores que está previsto na cláusula 8.
5. Foi consignado que não houve comprovação de pagamento da comissão de corretagem, razão pela qual não foi analisado o pedido formulado na petição inicial.
6. Não há contradição quanto à inversão de cláusula de natureza moratória atribuída em desfavor do consumidor, uma vez que constatada a mora atribuída à vendedora.
7. Se não houve formulação de pedido de compensação por dano moral inexiste omissão a ser sanada.
8. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, a pretensão de modificação do julgado pelo reexame do mérito deve observar a via processual adequada.
IV. Dispositivo e tese
9. Embargos de Declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração não se prestam à modificação do julgado, devendo ser observada a via processual adequada.”
________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: n/a